Tribunal: STF
Processo: Rcl 85078
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Felícia Chaparro da Silva contra decisão do 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, proferida nos autos do processo nº 0801017- 50.2022.8.12.0004, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral (Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61).



    Felícia Chaparro da Silva narra que, na origem, propôs ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Amambaí, objetivando o fornecimento dos medicamentos “Adera Cal 2000 Ui, Plenance Eze 10mg+10mg, Risedross 35mg, uma vez diagnosticada com Artrite Reumatoide Soro positivo e Síndrome de Felty (CID:10 M05, 05.0).



    Prosegue relatando que as medicações são “devidamente registradas na ANVISA, mas não incorporada na rede pública de saúde” (e-doc. 1, p. 3).



    Informa que, após fixação das teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da RG, a autoridade reclamada, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo o Estado de Mato Grosso do Sul e julgou improcedente seu pedido quanto ao fornecimento dos medicamentos Adera Cal 2000 Ui, Plenance Eze 10mg+10mg e Risedross 35mg pelo SUS, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos nas teses paradigmas para fornecimento excepcional, por força de decisão judicial, de medicação não incorporado na política pública.



    Defende o cabimento desta reclamação, aduzindo equívoco na concretização dos paradigmas pela autoridade reclamante. No ponto, sustenta que 



    “[n]o julgamento dos mencionados aclaratórios, o Decano da Suprema Corte registrou de forma clara que, caso o processo estivesse no Segundo Grau de Jurisdição, quando não encerrada a fase de conhecimento, deveria o Juízo a quo intimar as partes para se manifestarem acerca da adequação das Teses fixadas pelo STF. 



    Assim, a 1ª Câmara Cível deveria ter intimado as partes para se manifestarem, antes de prolatar o Acórdão de Apelação que exerceu Juízo de Retratação, em desfavor da parte assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. ”. (e-doc. 1, p. 10).



    Ao final, pugna pelo deferimento de medida liminar para reconhecer o direito da reclamante ao recebimento dos medicamentos pleiteados e, no mérito, requer 



    “b) a concessão de liminar, para suspender os efeitos do Acórdão reclamado, a fim de que seja obstado o trânsito em julgado dos autos n. º 0801017-50.2022.8.12.0004, bem como sejam imediatamente restabelecidos os efeitos da sentença de procedência; (...)



    e) seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar o Acórdão prolatado nos autos nº º 0801017-50.2022.8.12.0004 com o consequente restabelecimento dos efeitos da sentença de procedência, em razão do v. Acórdão reclamado de ter aplicado de forma indevida o Tema n. 1234, a fim de que seja determinada, antes do julgamento de Apelação em Juízo de Retratação, a intimação das partes para adequarem seu posicionamento à Tese Jurídica fixada pela Suprema Corte. ”



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 et seq. do CPC, c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da presente reclamação.



    A aplicabilidade do entendimento consubstanciados nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontram, foi afirmada no RE nº 1.366.243 ED, estando a questão assim exemplificada no voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator e condutor do acórdão:



    “Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC: 



    ‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir’. 



    Além dessa previsão, registre-se o disposto no art. 933 do CPC: 



    ‘Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. 



    § 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. 



    § 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores’. 



    Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”, cuja efetivação “observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber” (parágrafo único).



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).” (negrito e sublinhado nossos)



    No caso dos autos, observo que a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em juízo de retratação com fundamento nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da RG, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso do Sul e julgou improcedente o pedido de Felícia Chaparro da Silva, cassando decisões anteriores de primeiro e segundo graus que lhe reconheciam o direito aos medicamentos Adera Cal 2000 Ui, Plenance Eze 10mg+10mg e Risedross 35mg pelo SUS, constando do acórdão reclamado as seguintes razões de decidir:



    “No caso, a autora tem, atualmente, 65 (sessenta e cinco) anos de idade e é portadora de Síndrome de Felty, Hipertesão arterial sistêmica e gastrite crónica (CID:10 M 05.0, I10), necessitando dos medicamentos Colecalciferol 2000 UI 1 (Addera D3), Rosuvastatina Cálcica 10mg + Ezetimiba 10mg (Plenance Eze), Risedronato sódico 35mg (Risedross), conforme prescrição médica (fls. 16-20). 



    Os medicamentos, conforme parecer do NAT às fls. 26-39, estão registrados na ANVISA (f. 37). Passa-se à análise dos requisitos estabelecidos no Tema n.º 06 do STF. De início, restou comprovado o prévio requerimento administrativo e a consequente negativa de fornecimento do fármaco, apta a justificar, em tese, a judicialização da pretensão (alínea 'a') (fls. 22-23), assim como a incapacidade financeira da autora em arcar com o medicamento (alínea 'f') (f. 11). 



    Ainda, a parte autora não apresentou qualquer prova de que houve um pedido de incorporação dos medicamentos ao SUS e que a CONITEC, de forma ilegal ou morosa, o negou ou não o analisou (alínea 'b'). 



    A simples ausência do fármaco nas listas do SUS não configura, por si só, a ilegalidade exigida pelo STF. Caberia à apelante demonstrar que a não incorporação é fruto de uma omissão ilícita ou de uma decisão administrativa desarrazoada, o que não ocorreu. Outrossim, apesar dos laudos médicos de fls. 16-19 indicarem a necessidade dos remédios postulados, não há qualquer comprovação, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, da segurança e da eficácia dos fármacos solicitados (alínea 'd'), e nem houve prova de esgotamento dos substitutivos terapêuticos disponíveis no SUS (alínea 'c'), o que, também, acaba por desrespeitar um dos pressupostos cumulativos fixados no Tema 106, do STJ2. 



    Por fim, ficou clara a imprescindibilidade clínica do tratamento (alínea 'e'), conforme laudo de fls. 16-18. 



    Dessa forma, não preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF e do Tema n.º 106 do STJ, de rigor a improcedência do pedido.” (e-doc. 8, p. 5-6)



    Nesse contexto, entendo que a instância de origem, ao exercer o juízo de retratação sem oportunizar à parte autora do processo a discussão do direito à luz das diretrizes paradigmas, somando aos autos questões de fato e de direito que entenderem adequadas para sustentar o interesse defendido, incorreu em equívoco na concretização do paradigma.



    Nesse sentido: Rcl nº 83873, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/9/25; Rcl nº 83275, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/8/25; Rcl nº 82611, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/25 e Rcl nº 82908, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/25. Por pertinente, dessa última decisão destaco ainda o seguinte parágrafo:



    “Ressalto, ainda, que, em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também pelo Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, devendo a autoridade, antes de proferir nova decisão, proceder com observância do que decidido nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1234 da RG). Prejudicado o pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente